Tribunal: TJES
Processo: 5007659-65.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007659-65.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MIGUEL DALMASO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007659-65.2022.8.08.0014

RECTE.: JOSE MIGUEL DALMASO

RECDO.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CANABIDIOL. TEMA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por José Miguel Dalmaso em face do Estado do Espírito Santo, aduzindo o requerente ser portador de psicose, associado a Mal de Alzheimer, motivo pelo qual sua médica assistente orientou o uso de Canabidiol 50mg, de modo contínuo e por tempo indeterminado. Busca, assim, seja fornecido o medicamento em questão. O requerido ofertou defesa no ID 6835831, informando que não houve cumprimento dos requisitos previstos no Tema 106 do STJ. O autor ofertou RI no ID 6835889, com pedido de assistência judiciária, estando as contrarrazões no ID 6835892.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, declarando encerrado o processo, na forma do art. 487, I, do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Fixou-se a tese de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS é possível, mas exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (TEMA 106 DO STJ). Fixou ainda o seguinte: “Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018” (trecho do acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018). O caso dos autos evidencia que o autor não preenche os requisitos estabelecidos no tema 106 do STJ acima transcrito, razão pela qual não tem direito ao fornecimento do medicamento específico por ele pretendido (CANABIDIOL 50MG). Isto porque, apesar de ter comprovado sua incapacidade financeira e a existência do medicamento registrado, não demonstrou a ineficácia de outros tratamentos fornecidos pelo SUS, lembrando que o NAT emitiu parecer anexado ao ID 6835824, concluindo que “considerando o vasto arsenal terapêutico disponível na rede pública de saúde para atendimento à condição do requerente, considerando que as evidências quanto a eficácia e segurança do medicamento Canabidiol no tratamento da doença de Alzheimer são limitadas, necessitando de estudos mais robustos, considerando que o Canabidiol não é recomendado como tratamento da doença de Alzheimer em diretrizes nacionais e internacionais, este Núcleo entende que, não é possível afirmar que o medicamento pleiteado consiste em única alternativa de tratamento para o caso em tela”. Assim, não existem provas robustas que me levem a entender de forma diversa do magistrado de 1º grau. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)